Tribunal: TJES
Processo: 0013048-98.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013048-98.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER GOMES MARTINS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). O apelante pleiteia a sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para embasar a condenação; (ii) cabimento do afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iii) aplicabilidade do tráfico privilegiado, conforme §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
As provas coligidas são robustas e suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, corrobora com os demais elementos probatórios, como o Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico.

4
.
O pedido de afastamento da causa de aumento de pena não merece acolhimento, pois a menor estava presente na cena do crime, o que caracteriza a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

5
.
O benefício do tráfico privilegiado não pode ser concedido, uma vez que restou comprovado que o apelante se dedica à atividade criminosa, evidenciado pela existência de outras ações penais em seu desfavor, o que impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, corroborado por outros elementos probatórios demonstra-se suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando há a presença de menor no contexto delituoso.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há comprovação da dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, §4º, e art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 0002736-17.2013.8.08.0008, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 14.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013048-98.2017.8.08.0012

APELANTE: WALTER GOMES MARTINS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WALTER GOMES MARTINS RIBEIRO
em face da r. Sentença de fls. 131/136 do ID 8711187 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões de fls. 152/156 do ID 8711187, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
inexistem indícios suficientes para embasar a condenação;
(ii)
a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.353/2006 deve ser afastada;
(iii)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que preenche todos os requisitos para obtenção da benesse.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8711189, pelo
não

provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9950696, em que opina pelo
parcial provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03v do ID 8711187) que:

Consta dos autos do inquérito policial nº 419/2017, que instrui a presente, que no dia 12/08/2017, por volta das 16h13min, na Rua Santa Lúcia, no Bairro Vila Nova, em Viana/ES, os denunciados, juntamente com a adolescente Brenda Grismonde das Dores, de forma livre e consciente, em união de propósitos, tinham em depósito 11 (onze) buchas de “maconha”, para fins de comércio, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) frasco de clorofórmio de 1000 ml de substância não identificada, 01 (um) simulacro de pistola, cor preta, semelhante PT 24/7.

Durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam denúncia anônima de um morador dando conta de que dois indivíduos, dadas as características físicas e nome, estariam traficando drogas na Rua Santa Luiza, Viana/ES, e que os entorpecentes eram escondidos nos fundos de uma casa de cor verde, próxima a urna oficina de carros e que um deles estaria portando arma de fogo.

Ao chegarem ao local dos fatos, os militares avistaram um dos indivíduos de camisa azul que, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se portando urna arma de fogo semelhante a um revólver cromado, em direção a uma casa de cor verde. Durante a evasão, o individuo dispensou algo que parecia ser uma arma de fogo cromada em um matagal próximo, tornando impossível a localização posterior, diante do local ser de muita mata e possuir muitos entulhos.

Realizado cerco tático aproximaram-se da residência, e, ao adentrarem, localizaram em cima do sofá, próximo a porta, uma sacola contendo 11 (onze) buchas de substância similar a maconha.

Ato contínuo, o individuo que havia evadido foi localizado escondido dentro do banheiro, sendo este identificado corno WALTER GOMES MARTINS RIBEIRO. Dentro da residência estavam ainda o denunciado LEONARDO DA SILVA XAVIER e a adolescente BRENDA GRISMONDE DAS DORES.

Ainda durante a abordagem, além das buchas de maconha, foram encontrados 01(um) frasco de clorofórmio de 100ml de substância não identificada, com odor forte, aparentando ser substância utilizada na mistura de entorpecentes, bem como 01(um) simulacro de pistola preto, semelhante a PT 24/7.

Diante dos fatos e evidências, todos envolvidos foram encaminhados a DEPOL para providências.

Materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim Unificado no 33580546, de fls. 125/129, pelo Auto de Apreensão de fi. 101, Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade da Substância de fls. 102, além das declarações constantes dos autos.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim de Ocorrência Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade da Substância;
(iv)
Laudo Toxicológico definitivo (todos ao ID 8711187), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O Policial Militar Fernando Marcos Ferreira, ao prestar depoimento em juízo relatou que:

“
Que conhece o acusado Walter Gomes de abordagens rotineiras no bairro
; que não se recorda de Leonardo da Silva Xavier; que conhece a testemunha Brenda Grismonde, porque sempre lhe aborda em locais de tráfico de entorpecentes na região de Vila Nova; que já havia abordado o acusado outras vezes, mas prendê-lo foi a primeira vez;
que a dinâmica se deu conforme narrado na denúncia; que viu o acusado dispensando algo porque fizeram o cerco na residência;
que era uma área aberta, no alto, por isso não deu para localizar o que foi arremessado; que foram lá devido denúncias de moradores e, salvo engano, haviam denúncias do 181 também;
que ao chegar no local identificou o que constava nas denúncias com clareza até a cor da casa, da roupa e a postura do acusado, tudo bateu conforme a denúncia; que o acusado correu para essa casa que tinha, salvo engano, uma porta de alumínio e a maçaneta não estava trancando, então adentraram a residência pelo fato dele ter corrido com uma possível arma na mão; que foi na casa que conseguiram abordar e deter o acusado com o material ilícito, bem como o clorofórmio que pode ser utilizado na fabricação do refino da droga
; que não foi possível encontrar o que o acusado dispensou, porque lá tem muito mato e por ser um local de bastante lixo só seria possível se houvesse o auxílio de um cachorro; que não se recorda de mais nada que seja relevante; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; que a dinâmica foi conforme narrado no depoimento;
que foi Walter que saiu correndo para dentro da casa
; que não se recorda de Leonardo ter saído correndo; que se recorda apenas de Leonardo estar dentro da casa e lá foi abordado; que não estavam dormindo; que Leonardo estava em um quarto, a Brenda em outro quarto e Walter estava no banheiro; que as abordagens que fez ao acusado foram anteriores aos fatos narrados nos autos; que conhecia o acusado de abordagens anteriores a 2017; que não viu Leonardo na rua, apenas dentro da casa; que não se recorda se citavam o nome do Leonardo na denúncia; que não arrombaram a porta; que a porta não tinha nem chave ou tranca; que era fechada com um cadeado e achou a corrente caída no chão; que não viu quem dispensou a droga que estava em cima do sofá, só viram a droga lá; que viu Walter com um objeto na mão, mas não se recorda se era uma sacola, mas acredita que era uma arma; que o local não é um local fácil para chegar e quando eles avistam a viatura já correm; que não tem certeza se essa sacola que estava em cima do sofá estava em posse do acusado; que ninguém da casa assumiu a propriedade dessa droga (...)”

No mesmo sentido, inclusive, foi declarado em sede judicial pelo Policial Militar Jardhel de Oliveira Moreira, que certificou:

“
Que se recorda de terem ido ao local averiguarem uma denúncia feita através do ‘disque denúncia’; que quando chegaram ao local um cidadão que estava na rua e não quis se identificar informou que rolava um tráfico de drogas na rua citada e que indivíduos escondiam drogas perto de uma residência
; que diante disso foram até o local para verificar;
que dois indivíduos avistaram a viatura chegando e correram para dentro de uma casa então foram até essa casa e fizeram o cerco; que foi mais para a parte traseira e lateral da casa e os outros militares foram para a parte superior; que viu um indivíduo dispensando algo atrás da parte do quintal em uma área que tinha muito entulho e mato; que os outros militares entraram na residência e avistaram o entorpecente e o simulacro de PT 24/7; que fizeram buscas no local para ver se encontravam essa possível arma, porque parecia uma arma que havia sido dispensada atrás da casa, mas não localizaram; que dentro da casa haviam outras duas pessoas, uma adolescente chamada Brenda e outra pessoa;

que acharam um frasco de uma substância que aparentemente é usada para a mistura de drogas;
que não se recorda se houve a admissão de que estavam portando a arma; que pelo que se recorda os envolvidos não admitiram que traficavam ali; que reconhece Walter como um dos indivíduos que correram para a casa; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial, bem como a assinatura que consta no mesmo (...)”

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01/02/2024)

Nada obstante, é de entendimento do C. STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/03/2023, DJe: 17/03/2023)

Com efeito, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição exposto pela defesa, eis que a materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas.

Aliás, conforme bem pontuado pela Magistrada sentenciante,
“em que pese a tese sustentada pelo acusado, os Policiais Militares foram categóricos em afirmar que chegaram ao local através de denúncias anônimas de tráfico de drogas no local que descreviam ate a cor da casa, características específicas, sendo que ao se aproximarem, visualizaram o acusado Walter correndo
com
algo em mãos e, posteriormente, dispensando esse objeto que não pôde ser arrecado, e adentrando a residência.”

Superado este ponto, pleiteia o recorrente pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que não houve vínculo entre o acusado e a menor que corroborasse a participação da adolescente no tráfico.

Na hipótese, em que pese não terem sido encontrados entorpecentes com a adolescente, fato é que esta estava presente no contexto delituoso, eis que se encontrava no mesmo lugar onde foram apreendidas as substâncias.

Neste viés, estando a adolescente na companhia do réu no momento do crime, deve incidir a majorante, considerando, inclusive o entendimento jurisprudencial no sentido de que aplica-se a causa de aumento
“quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 20/9/2021)

Por fim, pugna o apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável pelo fato de que, pela dinâmica das circunstâncias apuradas, afere-se que o recorrente se dedica a atividade criminosa.

Neste sentido, veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado, conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas. Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que: A. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos; B. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; C. Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição. 2. No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados. -

Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, A interpretação conferida ao art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. (RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES; ApCrim 0002736-17.2013.8.08.0008; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; DJe 14/05/2024)

No caso em tela, apesar de não haver outra condenação por tráfico transitada em julgado ao réu, vê-se que tal circunstância não é necessária para afastar a aplicação da causa de diminuição, haja vista que há elementos suficientes para atestar a dedicação à atividade criminosa: a existência de outras duas ações penais pelos crimes de roubo (0012465-84.2015.8.08.0012) e homicídio qualificado (0002445-12.2018.8.08.0050).

Destarte, considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.